Tribunal: TJSP
Processo: 0002323-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002323-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que é impetrante/paciente
ROSINALDO TADEU DOURADINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002323-80.2020.8.26.0000 -Voto no 52.910
2
habeas corpus no 0002323-80.2020.8.26.0000
Voto no 52.910
Neste habeas corpus, pretende-se a liberdade provisória do paciente
Rosinaldo Tadeu Douradinho, preso a responder crime de receptação qualificada.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de praxe, manifesta-se
no parecer de fls. 15/17 pela denegação da ordem a Procuradoria Geral de
Justiça.
É o relatório.
No que diz com o pedido de liberdade provisória, este se encontra
prejudicado, pois conforme informação da MMa. Juíza de Direito da Vara Única
de Nhandeara, a instrução foi encerrada e o feito já foi sentenciado, sendo o
paciente condenado, como incurso no art. 180, § 1o, do Código Penal às penas de
4 anos e 1 mês de reclusão e 12 dias-multa, fixado o regime fechado, sendo
negado o apelo em liberdade, portanto, alterado o título da prisão e encerrada a
instrução, superando-se a alegação de excesso de prazo.
Nessas condições, julga-se prejudicado o habeas corpus.
CARLOS BUENO
Relator